Tribunal: TJDFT
Processo: 0740987-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TURMA CRIMINAL DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. INCABÍVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Não há que se falar em desclassificação para porte de entorpecentes para consumo pessoal quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de substâncias entorpecentes pela ré, previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas.

22. Se os depoimentos das testemunhas policiais e os laudos periciais dos materiais apreendidos com o réu demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Isso porque a palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

33. Recurso conhecido e não provido.